Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0735976-84.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 244419293 dos autos originários n. 0028271-25.2015.8.07.0001) que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, suscitada pela executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Em face da não localização de bens penhoráveis, o processo foi suspenso em 11 de setembro de 2017 (ID 35022529), nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. O processo permaneceu suspenso por 1 (um) ano, durante o qual ficou suspenso o prazo da prescrição intercorrente (§ 1o do art. 921 do CPC). Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano da suspensão, começou a correr o prazo da prescrição intercorrente. Em 24 de junho de 2020, houve bloqueio, no valor de R$ 196,04, nas contas de titularidade do executado (ID 66169578). Na decisão de ID 68295193, foi reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado. Em outubro de 2022, foram bloqueados via sistema Sisbajud os valores de R$ 11,66 junto à Nu Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários LTDA (ID 144298906, pág. 8) e R$ 56,51, junto à Cora Sociedade de Crédito Direto S.A. (ID 144298910, pág. 2). O exequente pugnou pela liberação dos valores ínfimos em favor do executado, o que foi deferido na decisão de ID 148757551. Em agosto de 2024, foram bloqueados R$ 688 de titularidade do executado, via sistema Sisbajud (ID 212388642). Foi reconhecida a impenhorabilidade de R$ 500 desses valores e determinada a liberação do restante da quantia em favor do exequente (ID 216688075). Em dezembro de 2024, foi bloqueado o valor de R$ 3,69, via sistema Sisbajud (ID 221118377). A prescrição intercorrente não ocorre automaticamente em face do decurso do prazo, devendo ser reconhecida por provocação das partes ou de ofício pelo juiz, com prévia intimação das partes para manifestação, conforme o art. 921, § 5o do CPC. Por outro lado, nos termos do art. 191 do Código Civil, admite-se a renúncia tácita da prescrição quando o favorecido pratica atos incompatíveis com a prescrição. No caso em apreço, o executado, após janeiro de 2024 (data da possível prescrição intercorrente), sofreu bloqueios via Sisbajud. Na impugnação, não invocou a prescrição no curso do processo, limitando a sua arguição à impenhorabilidade das quantias bloqueadas e propondo a realização de audiência de conciliação. Com efeito, ainda que tivesse operado a prescrição intercorrente, houve renúncia tácita pela prática de diversos atos processuais subsequentes sem que a parte devedora tenha impugnado a execução sob esse fundamento ou manifestado interesse na extinção do processo pela prescrição. Houve constrição de valores em agosto de 2024, via sistema Sisbajud (ID 212388642), com posterior liberação da quantia de R$ 197,08 em favor do exequente (ID 219247107). Essa penhora configura causa interruptiva da prescrição, conforme dispõe o art. 921, § 4o-A, do CPC. Nesse sentido, considerando que o prazo prescricional da ação é de 5 anos (art. 206, § 5o, inciso I, do CC), e considerando que a prescrição foi interrompida em agosto de 2024, a prescrição intercorrente irá operar-se em agosto de 2029. O agravante alega que a execução foi suspensa em 11/09/2017, iniciando-se o prazo prescricional em 11/09/2018, o qual se consumou em janeiro de 2024, considerando o prazo quinquenal e a suspensão decorrente da pandemia de Covid-19 (por 140 dias). Afirma que, nesse interregno, não houve qualquer ato efetivo da exequente capaz de interromper validamente o curso prescricional. Ressalta que bloqueios posteriores via Sisbajud, ocorridos apenas em agosto de 2024, resultaram em valores ínfimos, impenhoráveis ou liberados, os quais, segundo entendimento pacífico do STJ, não possuem aptidão para interromper a prescrição. Impugna, ainda, a tese de renúncia tácita à prescrição, alegando que os atos praticados, como a impugnação à penhora e pedido de audiência de conciliação, não configuram aceitação da pretensão executiva, mas exercício legítimo do direito de defesa e tentativa de composição, não havendo manifestação expressa ou inequívoca de renúncia. Nesse ponto, invoca doutrina de Humberto Theodoro Júnior acerca da finalidade da prescrição como instituto de ordem pública voltado à segurança jurídica e à repressão da inércia do exequente. Requer a concessão de tutela recursal de urgência, a fim de suspender de imediato os efeitos da execução, e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 206-A do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.382/2022, “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. Ainda, cumpre consignar que o prazo de prescrição da pretensão executória é o mesmo da ação, nos termos do enunciado da Súmula 150 do STF. Com efeito, dispõe o art. 921 do CPC, com redação à época dos fatos: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Por outro lado, em se tratando de cumprimento de sentença dada em ação monitória aparelhada por cheque prescrito, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, inc. I, c/c art. 206-A, ambos do Código Civil. A propósito, confira-se o precedente: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. I - No cumprimento de sentença proferida em ação monitória embasada em cheque prescrito, o prazo aplicável para a prescrição intercorrente é de cinco anos, disciplinado no art. 206, §5o, inc. I, c/c art. 206-A, do CPC. II - Transcorrido o prazo de suspensão processual previsto no art. 921, inc. III, §1o, do CPC antes da entrada em vigor da Lei 14.195/21, o prazo da prescrição intercorrente terá como termo a quo a data de ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor, nos moldes do §4o do mesmo dispositivo legal, ocorrido após o dia 27/8/21, data de vigência da novel legislação. III - Não há prescrição a ser reconhecida, uma vez que não transcorrido o prazo de cinco anos da data de ciência da primeira tentativa de localização de bens dos devedores. IV - Apelação provida. (APC 0002595-69.2015.8.07.0003, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 17/8/2022, DJe 5/9/2022. Grifado) Na espécie, no curso do cumprimento de sentença, o processo foi suspenso em 11/09/2017 (id. 35022529 na origem), com fulcro no art. 921, § 1o, do CPC, por ausência de bens do devedor passíveis de penhora. Após o transcurso do prazo de 01 ano de suspensão, teve início automaticamente, em 11/09/2018, o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, com a redação vigente à época dos fatos, o qual findaria em 11/09/2023, não fosse o prazo de suspensão pela pandemia. Conforme anotado na decisão agravada (id. 244419293 na origem), após o decurso do prazo suspensivo de um ano sem qualquer requerimento da exequente, a marcha processual subsequente desenvolveu-se da seguinte forma: O processo permaneceu suspenso por 1 (um) ano, durante o qual ficou suspenso o prazo da prescrição intercorrente (§ 1o do art. 921 do CPC). Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano da suspensão, começou a correr o prazo da prescrição intercorrente. Em 24 de junho de 2020, houve bloqueio, no valor de R$ 196,04, nas contas de titularidade do executado (ID 66169578). Na decisão de ID 68295193, foi reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado. Em outubro de 2022, foram bloqueados via sistema Sisbajud os valores de R$ 11,66 junto à Nu Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários LTDA (ID 144298906, pág. 8) e R$ 56,51, junto à Cora Sociedade de Crédito Direto S.A. (ID 144298910, pág. 2). O exequente pugnou pela liberação dos valores ínfimos em favor do executado, o que foi deferido na decisão de ID 148757551. Em agosto de 2024, foram bloqueados R$ 688 de titularidade do executado, via sistema Sisbajud (ID 212388642). Foi reconhecida a impenhorabilidade de R$ 500 desses valores e determinada a liberação do restante da quantia em favor do exequente (ID 216688075). Em dezembro de 2024, foi bloqueado o valor de R$ 3,69, via sistema Sisbajud (ID 221118377). Nesse contexto, observa-se que, após o início do prazo de suspensão, não houve qualquer diligência frutífera para a satisfação do crédito executado. Assim, considerando o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição intercorrente, bem como o período de suspensão indicado na Lei n. 14.010/2020, evidente a sua ocorrência, tendo em vista que as solicitações de novas diligências não tiveram o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, porquanto todas infrutíferas. A propósito do tema, assentou a Corte Superior que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (REsp 1.732.716/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). Com efeito, a única diligência que resultou bloqueio parcial de numerário por meio do SISBAJUD, na quantia ínfima de R$ 197,08 liberada à exequente (id. 212388642 e 219246139 na origem), decorreu de pedido de penhora apresentado em 07/08/2024 (id. 206745811 na origem), isto é, após consumada a prescrição intercorrente. Logo, descabido falar-se em interrupção do prazo da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, § 4o-A, do CPC, quando já consumada a prescrição. Já a renúncia tácita da prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, exige conduta inequívoca do interessado, incompatível com a prescrição já consumada. O fato de o executado não ter arguido a prescrição intercorrente por ocasião da impugnação à penhora SISBAJUD (id. 212552522 na origem) não caracteriza renúncia tácita à prescrição, pois esta somente será possível quando houver a prática inequívoca de reconhecimento do direito da parte contrária. Precedente no STJ: AgInt no AREsp n. 1.240.386/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020. Nesse sentido, precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. 1. A prescrição intercorrente é a perda do direito de perseguir o cumprimento de uma obrigação em decorrência da inércia do seu titular. De acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. Versando a presente demanda sobre cobrança de aluguéis, o prazo prescricional é regulado pelo artigo 206, parágrafo 3o, inciso I do Código Civil: prescreve em três anos a pretensão relativa a alugueis de prédios urbanos e rústicos. 3. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia tácita da prescrição somente se perfaz com a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente. Assim, não é qualquer postura do obrigado que enseja a renúncia tácita, mas aquela considerada manifesta, patente, explícita, irrefutável e facilmente perceptível (REsp n. 1.250.583/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 27/5/2016). 4. A mera ausência de manifestação da agravante a respeito do transcurso do prazo para cumprimento da obrigação não tem o condão de configurar renúncia tácita à prescrição, por não constituir ato inequívoco de reconhecimento do direito do credor. Além disso, a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. 5. A hipótese dos autos, na qual a devedora anuiu com a transferência do valor bloqueado em favor da credora, demonstra a satisfação de obrigação jurídica natural, isto é, aquela que não confere o direito de exigir seu cumprimento, mas, quando cumprida, autoriza a retenção do que foi pago. 6. Considerando que a execução permaneceu paralisada por aproximadamente 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, tempo superior ao exigido para a satisfação da pretensão relativa a aluguéis, tem-se por operada a prescrição intercorrente. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1627560, 0724943-05.2022.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 11/10/2022, publicado no DJe: 21/10/2022. Grifado) Portanto, evidencio a probabilidade do direito. Todavia, não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. No particular, sequer há informação de que eventual crédito esteja em vias de ser constrito e liberado. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator